Tribunal: TJDFT
Processo: 0754939-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754939-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: 44.653.652 JAQUELINE EVA DE OLIVEIRA GALLINATI D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Importante acrescentar que a tese defendida pelo credor fiduciário encontra ressonância na jurisprudência deste Tribunal, v.g.: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. RETIRADA ANTES DA CITAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de retirada da restrição judicial RENAJUD sobre veículo apreendido em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de citação do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de retirada da restrição judicial RENAJUD após a efetivação da apreensão do bem, independentemente da citação do devedor fiduciante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos dos §§ 9o e 10 do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a retirada da restrição judicial deve ocorrer após a apreensão do veículo, não havendo exigência legal de citação prévia do devedor. A manutenção da restrição após a consolidação da posse e propriedade no patrimônio do credor inviabiliza o exercício pleno do direito de propriedade. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e provido. Determinada a retirada da restrição judicial RENAJUD sobre o veículo apreendido, independentemente da citação do devedor.” (Acórdão 2013403, 0709739-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (grifou-se) No entanto, a Recorrente não logrou demonstrar, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação a fundamentar a antecipação do pleito recursal. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator